Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-07.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002250-07.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

A insatisfação com o teor do acórdão, porque se aspira conteúdo diverso, apesar de compreensível, não é suficiente ao acolhimento dos embargos, visto que “o inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A – Casas Pernambucanas
, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação,
para julgar improcedentes a ação anulatória declarando exigíveis as CDA’s
ns.o 20146116 e 20142678 e declinou a competência para julgar as demais CDA’s.

Afirma que o acórdão foi omisso ao não abordar a incompetência absoluta da sua relatoria para o julgamento do recurso, em razão de que deveria ter sido remetido ao Dr. Márcio Aparecido Guedes perante a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, para processamento por dependência juntamente com o recurso de apelação dos Embargos à Execução 0014393-50.2014.8.11.0003.

Alega que a incompetência da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública deve ser total, e, não apenas parcial em relação às CDA’s 20143885 e 20154062 para tramitação no juízo da 1a Vara de Fazenda Pública de Rondonópolis.

Aduz que houve contradição ao manter a sentença que declarou exigíveis as CDA’s nos 20146116 e 20142678 e cujo os créditos da CDA no 20146116 foram declarados parcialmente prescritos em sede de Embargos à Execução que tramita perante a 2a Vara de Rondonópolis.

Não houve pronunciamento a respeito do tema Repetitivo 378 do STJ que reconheceu a Certidão de Regularidade Fiscal à dívida ativa assegurada por apólice de seguro garantia ou fiança bancária, o que, por consequência, impediria a lavratura dos protestos.

Acentua que houve omissão ao art. 151, V do CTN e a abusividade do protesto sobre a CDA 20154062, porque ignorou que a exigibilidade dessa dívida ativa estava suspensa desde 03/10/2016 pela liminar deferida no Agravo de Instrumento 1001854-73.2016.8.11.0000.

Nas de contrarrazões, a parte embargada postulou pelo desprovimento do recurso. (id. 101049470)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A – Casas Pernambucanas, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação,
para julgar improcedentes a ação anulatória declarando exigíveis as CDA’s
ns.o 20146116 e 20142678 e declinou a competência para julgar as demais CDA’s.

Verifica-se que os Aclaratórios foram opostos sob argumento de que o acórdão, deixou de se manifestar sobre importantes questões de direito aventadas, em suma, aponta seus questionamentos:

- quanto a necessidade de processamento por dependência ao recurso de apelação nos Embargos à Execução 0014393-50.2014.8.11.0003.

- quanto a incompetência da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública deve ser total, e, não apenas parcial em relação às CDA’s no 20143885 e 20154062

- houve contradição em relação a CDA nos 20146116 pois, ao manter a sentença que declarou a exigibilidade desta contrariou sentença proferida em outro processo de Embargos a Execução que declarou parcialmente prescritos os créditos.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material, nos termos do artigo
1.022

Novo CPC

De acordo com a exposição dos fundamentos por parte do Embargante, não há qualquer vício, o que caracteriza mera irresignação, e tentativa de ver rediscutida a matéria, porquanto os pontos debatidos no recurso foram devidamente analisados, em que pese desfavorável a pretensão do Embargante.

Realça-se que não há qualquer omissão no acórdão recorrido que tratou exclusivamente da questão devolvida no recurso, qual seja, as razões que levaram a manutenção da sentença que reconheceu a necessidade de declinar a competência em relação a conexão da referida ação declaratória em relação as CDAs no 20143885 e 20154062.

Em relação a competência para julgar as demais CDA’s no 20146116 e 20142678, restou consignado que
“quanto a alegação de que também seria incompetente para julgar as demais CDA’s pois não existe qualquer objeção para não o julgamento separado destas.”(id. 92920472)

Portanto em relação a competência não houve qualquer omissão a ser sanada.

De igual modo com relação a suposta contradição da sentença recorrida em face da declaração de prescrição de parte dos créditos descritos na CDA no 20146116, ao decidir a respeito da ausência de ilegalidade na referida CDA em nada repercute ou impede que seja reconhecida a prescrição em outros autos.

Ademais, é importante destacar que a contradição que rende ensejo aos aclaratórios diz respeito a aspectos internos do julgado que impeçam ou dificultem a compreensão do que foi decidido, e não, o que foi decidido em outros processos.

Com relação aos demais aspectos a respeito da suspensão da exigibilidade dos créditos em relação a garantia oferecida, registro que foram suficientemente abordados no acórdão conforme se extrai dos seguintes termos:

(...)

Com relação a impossibilidade de protesto das CDA’s nos 20146116 e 20142678, a r. sentença reconheceu que estão garantidas judicialmente por Cartas de Fiança aceitas, contudo, invocou a súmula 112/STJ para julgar improcedente o pedido e revogar a liminar sob o argumento de que não tem o condão de suspender a exigibilidade das referidas dívidas ativas. De acordo com o rol taxativo art. 151 do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente pode ocorrer nas seguintes hipóteses, vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Dentre as causas suspensivas, não encontra-se a fiança bancária, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro.

Tal posicionamento coaduna-se, inclusive, com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Anulação de Débito Fiscal em que o Tribunal regional entendeu que o seguro-garantia não tem finalidade de suspender a exigibilidade do débito fiscal e que só o depósito em dinheiro do montante integral do débito possui esta função.

2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.

3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".4. Recurso Especial não provido.
(REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ. 4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019) Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - CONDIÇÃO - PRESTAÇÃO EM VALOR SUFICIENTE À GARANTIA DO JUÍZO - SUSTAÇÃO DO PROTESTO DA CDA - OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA EM AÇÃO CAUTELAR - EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 112 STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Na pendência do ajuizamento da ação de execução fiscal, é possível a propositura da ação cautelar para oferecer bens em caução, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN.
Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
(AI 50616/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23-5-2017, publicado no DJE 2-6-2017). (TJ-MT - AI: 10034352120198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020) Desse modo, tem-se que a fiança bancária ofertada serve apenas para garantir o débito exequendo, permitindo, por consequência, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e a oposição/recebimento dos embargos no processo executivo, mas não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou, até mesmo, para obstar o protesto do título. Ante o exposto, afasto as preliminares arguidas e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para manter a sentença pelos seus exatos termos.” (id. 92920472)

Portanto, verifica-se que não ficou configurada omissão ou contradição no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas considerações, REJEITO os Aclaratórios, ante a ausência do vício alegado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022